Tribunal: TJDFT
Processo: 0716593-12.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO EM VEÍCULO ESTACIONADO. TEORIA DO CORPO NEUTRO NÃO APLICÁVEL. FATO DE TERCEIRO NÃO DEMONSTRADO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DEVER DE INDENIZAR. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Aduziu o autor que seu veículo (Peugeot) estava estacionado em vaga situada em frente ao “Na Hora”, em Taguatinga, quando foi abalroado na parte lateral direita pelo automóvel da empresa ré (Kwid). Alega que o condutor do veículo da ré não assumiu a culpa, sob a alegação de que teria sido atingido e “arremessado” por veículo de terceiro (Classic) contra o carro do autor. Requereu a condenação da empresa ré à reparação dos danos materiais (R$3.755,00).
2. Trata-se de recurso (ID15989090) interposto pela empresa ré contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-la a pagar ao autor reparação por danos materiais no valor de R$3.755,00 (três mil setecentos e cinquenta e cinco reais).
3. Nas razões do recurso, alega a incidência da Teoria do Corpo Neutro, porquanto não teve nenhuma contribuição consciente para o ocorrido, pois conduzia na via principal quando foi abalroado na lateral direita por veículo de terceiro que saia de uma vaga no estacionamento, arremessando-o contra o automóvel do autor estacionado do lado esquerdo da via (fato de terceiro). Afirma que no local há somente uma pista, pois os carros estacionam em ambos os lados, impedindo o trânsito de dois veículos ao mesmo tempo. Sustenta ausência de provas da suposta culpa imputada ao condutor do veículo da ré/recorrente. Impugna o valor pleiteado a título de dano material, posto que os documentos juntados não comprovam os danos sofridos ou sua extensão. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedente o pedido inicial.
4. O motorista que atinge o veículo que se encontra parado, inclusive estacionado, age com culpa pela colisão, devendo responder civilmente pelos danos diretamente causados.
5. No caso, não se aplica a Teoria do Corpo Neutro, pois caberia à ré/recorrente coligir aos autos elementos suficientes a comprovar que a dinâmica do acidente ocorreu diferentemente da alegada na inicial (art. 373, II, CPC), no sentido de que o abalroamento teria se dado, exclusivamente, em razão do impulso decorrente da colisão causada por terceiro.
6. No entanto, em análise do conjunto probatório, verifica-se que o veículo (Classic) conduzido por terceiro já havia saído da vaga e trafegava na via quando foi abalroado pelo condutor do automóvel da ré/recorrente (croqui - ID15989034), no momento em que este tentou fazer uma ultrapassagem, em velocidade acima da permitida (prova testemunhal - ID15989086), em pista onde “seria impossível dois carros transitarem normalmente ao mesmo tempo” (ID15989090, pág. 9), chocando-se, então, com o veículo do demandante estacionado à esquerda.
7. Tal fato denota que o condutor do veículo da empresa ré/recorrente agiu com manifesta imprudência ao praticar manobra perigosa e imprópria, vindo a colidir na parte lateral esquerda do veículo de terceiro e na lateral direita do veículo do autor/recorrido que se encontrava estacionado na vaga, conforme demonstrado nas fotografias que elucidam os pontos de impacto (ID15989025, págs. 12/15).
8. O art. 34 do Código de Trânsito Brasileiro determina que “O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.”.
9. No caso, o condutor do veículo da empresa ré/recorrente negligenciou em sua obrigação de zelar pela segurança no trânsito, pois cabia a ele agir com a cautela necessária à realização da manobra de ultrapassagem, certificando-se quanto à viabilidade de sua execução.
10. Assim, não verificada a culpa de terceiro no evento danoso, mantém-se a sentença que condenou a empresa ré/recorrente à reparação dos danos devidamente comprovados, de acordo com orçamento de menor valor apresentado (ID15987896, pág. 1).
11. Por fim, não restou objetivamente demonstrado violação a qualquer dispositivo constitucional para fins de prequestionamento.
12. Irretocável, portanto, a sentença.
13. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
14. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.